Tribunal: TJDFT
Processo: 0711941-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711941-68.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MONICA OLIVEIRA CRESPO MOL, EVERTON PORTES MOL AGRAVADO: JOSE GILBERTO MEDINA GODINHO, VANIA LENA PEREIRA GODINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora